Tribunal: TJMT
Processo: 1016486-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016486-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ZELICIA RODRIGUES LOPES - CPF: 039.755.771-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE ZELICIA RODRIGUES LOPES E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DE BANCO DO BRASIL S/A .

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSUMIDOR.
NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCLUSÃO N.° 11/1a TR-TJMT.
APLICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. TESE COM NOVO ENTENDIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. ANOTAÇÃO ANTERIOR ATIVA. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 22/TRTJMT. CONCLUSÃO N.o 3/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. CORREÇÃO DO JULGADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DE
ZELICIA RODRIGUES LOPES
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DO
BANCO DO BRASIL S/A
, NÃO PROVIDO.
RECURSO INOMINADO DE
ZELICIA RODRIGUES LOPES, PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
.
Agravos Internos interpostos por ZELICIA RODRIGUES LOPES e por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para declarar inexistente débito, afastando a indenização por dano moral por ausência de extratos comprobatórios das condições pessoais da autora. No agravo, a consumidora juntou extratos dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto o banco apresentou documentos visando comprovar a contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir o cabimento de agravo interno contra decisão monocrática proferida no âmbito das Turmas Recursais; (ii) estabelecer a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal, diante de entendimento sumulado superveniente da Turma; e (iii) determinar se é devida indenização por dano moral quando existente inscrição negativa preexistente, nos termos da Súmula 385/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR.

O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator que nega seguimento ou dá provimento a recurso, conforme art. 932, IV e V, “a”, do CPC, c.c. arts. 21, II, “d”, e 80 do RI das Turmas Recursais do TJMT e art. 134-A do RITJMT, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJMT. A juntada de documento novo em fase recursal é admitida apenas em hipóteses excepcionais, como matéria de ordem pública, fato superveniente ou impossibilidade de apresentação anterior, sendo excepcionalmente admitida no caso em razão de entendimento superveniente da 1a Turma Recursal (Súmula 52/TR-TJMT) que passou a exigir a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito já na petição inicial. Os documentos apresentados pelo banco não comprovam a validade da contratação, pois a assinatura virtual constante no termo de adesão não atende aos requisitos necessários à verificação da autenticidade e validade do negócio jurídico. Demonstrada a existência de inscrição negativa anterior legítima, coexistente por período com a negativação discutida, aplica-se a Súmula 385/STJ, bem como a Súmula 22/TR-TJMT e a Conclusão no 3/1a TR-TJMT, afastando-se o dever de indenizar por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento do apontamento indevido. Constatada contradição na decisão monocrática quanto ao fundamento para afastamento do dano moral, admite-se o exercício do juízo de retratação, com correção da fundamentação para manter o indeferimento da indenização com base na existência de negativação preexistente. Em razão da inversão parcial do julgado, o ônus da sucumbência recai sobre o recorrente vencido, sendo incabível condenação em custas e honorários no agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso do BANCO DO BRASIL S/A desprovido. Agravo Interno de ZELICIA RODRIGUES LOPES não conhecido.
Tese de julgamento
:
É cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator que aprecia recurso nas Turmas Recursais, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno aplicável. Admite-se excepcionalmente a juntada de extratos de órgãos de proteção ao crédito em fase recursal quando houver entendimento sumulado superveniente que passe a exigir sua apresentação na petição inicial. A existência de inscrição negativa legítima e preexistente afasta a indenização por dano moral decorrente de posterior negativação irregular, nos termos da Súmula 385/STJ.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV e V, “a”, arts. 1.021, §2o, e 1.030, II; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; RI das Turmas Recursais do TJMT (Resolução no 016/23/TJMT-OE), arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 14/11/2017; STJ, REsp no 1.386.424/MG, Rela. p/ acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, 2a S., j. 27/4/2016; STJ, AgInt no AREsp no 1.925.947/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 23/8/2022; TJMT, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 326097363 - reclamação no 1016486-86.2025.8.11.0001 – 1a TR
), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, declarando inexistente o débito, sem dano moral (
ausência de extratos – Súmula 52/TR-TJMT)
.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

1. Recurso de Agravo Interno de
ZELICIA RODRIGUES LOPES
.

No caso, a Agravante apresentou, na fase de Agravo Interno, os extratos oficiais necessários à conferência das condições pessoais do lesado (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), para enfrentamento do pedido de dano moral
(id’s. 332713377 e 332713378).

- da excepcionalidade.

Em regra, a apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Excepcional e especificamente, no tema, em relação ao novo entendimento da 1a Turma Recursal, agora sumulado (
Súmula 52/TR-TJMT
), sobre a necessidade de apresentação dos extratos dos órgãos de controle de crédito (
SPC/SERSA e SCPC/BOA VISTA
), já na petição inicial, sem possibilidade de diligência pelo Relator em grau recursal, é que se admite, nesta fase, o seu apontamento, com indispensável manifestação da parte contrária.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- do dano moral. - aplicação da Súmula 385/STJ.

Demonstrado que a parte Recorrida/Reclamante possui registro(s) negativo(s), anterior(es) ao(s) aqui discutido(s),
(
data da inclusão –
22/02/2024, pela empresa SICREDI VALE DO CERRADO no valor de R$ 420,23 (
quatrocentos e vinte reais, e vinte e três centavos
) e ativo(s) até 2/10/2024 (
id. 332713377
), coexistindo por certo período com a negativação em questão (
R$ 650,09 - seiscentos e cinquenta reais e nove centavos), com contrato de n: 00000000132094058, datado em 10/3/2024 (id. 312165850
), resta aplicável ao caso a Súmula no 385/STJ, Súmula 22/TR-TJMT e CONCLUSÃO N.o 3/1a TR-TJMT, não havendo que se falar em indenização a título de dano moral. Precedentes. (
STJ – 2a S – REsp no 1.386.424/MG – rela. para acórdão Ministra MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/4/2016
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.925.947/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 23/8/2022 - DJe 31/8/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“
Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

“CONCLUSÃO N.o 3/1a TR-TJMT: ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTESÀ ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTOVOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL.”

- do juízo de retratação.

Diante da conclusão registrada, possível o exercício do juízo de retratação, para desconsiderar a Decisão Monocrática (
id.

307192862
), com enfretamento do mérito recursal originário no tema (
dano moral
). Precedentes. (
TJRS – 19a CC – RAgInterno no 70084461615 – rel. Desembargador Eduardo João Lima Costa – j. 31/8/2021 - DJe 1/9/2021
); (
TJPR – 3a TR – RI no 0013209-24.2024.8.16.0018/Maringá – rela. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto – j. 16/9/2024 - DJe 16/9/2024
); (
TJMT - Vice-Presidência - RAgInterno no 1021085-13.2021.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 5/3/2024 - DJe 11/3/2024
) e (
TJMT – RAgInterno no 1006698-51.2025.8.11.0000 – rela. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 30/4/2025 – Dje 30/4/2025
).

A retratação retira o objeto do Recurso de Agravo Interno/Regimental, retornando a marcha processual ao evento anterior, com a nova decisão monocrática.

2. Recurso de Agravo Interno do

BANCO DO BRASIL S/A.

Aqui não há de se falar em reforma da decisão pois o
s documentos apresentados (
id’s 312165866, 312165867, 312165869 e 312165870
), não se mostram úteis à comprovação da contratação alegada, uma vez que a assinatura virtual constante no termo de adesão não atende aos requisitos de validade, por ausência dos demais elementos necessários à verificação da autenticidade e validade do negócio jurídico.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno do
BANCO DO BRASIL S/A e
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno/Regimental de
ZELICIA RODRIGUES LOPES
, ante a perda superveniente de objeto.
2-
Com fundamento nos art’s. 1.021, §2o
c.c.
1.030, II do CPC, em juízo de retratação positiva, promovo a correção da decisão monocrática de id. 326097363, exclusivamente na fundamentação no tema “dano moral”, mantendo-a, no mais, para:
2.1)
reconhecer demonstradas as condições pessoais do lesado;
2.2)
manter indeferido o dano moral, agora, em razão da Súmula 385/STJ.
3-
Isento de custas e honorários no Regimental. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026